Tribunal: TJPA
Processo: 0822037-98.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10359 - Pensão
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0822037-98.2017.8.14.0301

APELANTE: MANOEL HENRIQUE DAS CHAGAS PALHETA, REGINA CHAGAS PALHETA, MARCOS PAULO DAS CHAGAS PALHETA

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO
. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE CONCESSÃO DE

PENSÃO POR MORTE.

FILHOS MAIORES E INVÁLIDOS.
INVALIDEZ QUE ANTECEDE O FATO GERADOR DO BENEFÍCIO.
DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. PREVALÊNCIA DA LEI FEDERAL Nº 8.213/1991.
BENEFÍCIO DEVIDO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, NOS TERMOS DO ART. 85, § 4º, II DO CPC/2015 E SÚMULA 111 DO STJ.
APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. À UNANIMIDADE.

1-
A questão em análise reside em verificar se os Apelantes possuem direito à pensão por morte
originada de seu genitor, ex-servidor público, policial militar falecido,
sob a afirmação de serem maiores e inválidos, portanto, dependentes do segurado.

2-O Juízo a quo julgou improcedente a demanda ao fundamento de que não restou comprovada a dependência econômica dos Apelantes em relação ao
de cujus
, apesar de reconhecer a comprovação mediante laudos médicos a doença congênita que os acomete desde a infância.

3-
O
s Apelantes juntaram

laudos médicos que atestam patologia hereditária e congênita de CID 35.5 – distrofia hereditária da retina, com as visões quase totalmente comprometidas, patologia esta que se constata desde a infância (Id 515298 - Pág. 2 e 4, Id 515301 - Pág. 1/3, Id 515305 - Pág. 1/2).

4-Restou comprovado, ainda, a necessidade de auxílio de terceiros ou de equipamento próprio para a locomoção dos Apelantes Manoel Henrique (Id
515297 - Pág. 2)
e Regina das Chagas Palheta (Id
515300 - Pág. 1)
, além da cegueira em ambos os olhos desta última, restando incontroversa a invalidez.

5-Os Apelantes são filhos do ex-segurado que veio à óbito em 08.06.1989 (Id. 515305 - Pág. 4), sob a regência da Lei Estadual nº 5.011/1981, que reorganizava a Previdência e Assistência Social, a cargo do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Pará – IPASEP à época, dispondo que são dependentes do segurado os filhos maiores inválidos, cuja
dependência econômica dos beneficiários deverá ser devidamente comprovada
.

6-Referida lei estadual antecede a Constituição Federal, que em seu art. 24, XII estabelece a competência concorrente da União, Estado e Municípios para legislar sobre matéria previdenciária. Assim, no âmbito dessa competência concorrente, a lei estadual não pode confrontar com as normais gerais estabelecidas na lei federal, que assegura ao filho inválido o direito a receber pensão por morte.

7-Deste modo, apesar de, à época da morte do segurado, haver previsão na legislação estadual que impõe condições não previstas na lei federal, ao deferimento da pensão aos filhos inválidos, de qualquer condição, essa hipótese não estava em consonância com a Lei Federal nº 3.807/1960 e, posteriormente, com a Lei Federal nº 8.213/1991, sendo situação completamente vedada pela Lei Federal nº 9.717/1998, que proíbe os entes federados de conceder benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência.

8-Outrossim, reforça o entendimento da desnecessidade de comprovação da dependência econômica por parte dos filhos inválidos, que a própria Lei Complementar nº 39/2002, com redação dada pela Lei Complementar nº 128, de 13 de janeiro de 2020, passou a prever a presunção de dependência econômica, coadunando-se assim à legislação federal.

9-Com efeito,
demonstrada a existência de invalidez dos recorridos e, a dependência preexistente ao óbito do ex-segurado ocorrido no ano de 1989
, bem como a condição de segurado destes, observa-se que
restam preenchidos os requisitos necessários para a concessão
do benefício pretendido aos Apelantes
Manoel Henrique das Chagas Palheta e, Regina Chagas Palheta
.

10-Os honorários advocatícios devem ser fixados na fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II do CPC/2015, observado o disposto na Súmula 111 do STJ.

11-
Apelação conhecida e parcialmente provida. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 08 a 16 de novembro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº
0822037-98.2017.8.14.0301-PJE
) interposta por
MANOEL HENRIQUE DAS CHAGAS PALHETA, REGINA CHAGAS PALHETA e MARCOS PAULO DAS CHAGAS PALHETA contra
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV
, diante da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Fazenda de Belém nos autos da
AÇÃO PARA CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA,
ajuizada pelos Apelantes.

Aduzem os demandantes que são maiores inválidos em decorrência de doença congênita (CID 35.5-Distrofia Hereditária da Retina), desde a infância e, portanto, são dependentes de seu genitor, Benedito das Chagas Palheta, falecido em 08.06.89.

Alegam que após o falecimento do genitor, foram informados pelo IGEPREV que não teriam direito ao benefício, pelo que apenas a viúva e mãe dos demandantes se habilitou como dependente do de cujus.

Informam que o autor Manoel Henrique solicitou juntou ao IGEPREV o pagamento da pensão por morte por ser filho maior inválido, mas teve seu pedido indeferido, pois a invalidez teria ocorrido após o falecimento do genitor.

Aduzem que a viúva do militar falecido veio a falecer em 22.05.2014, quando os Autores teriam obtido a informação de que poderiam receber a pensão, motivo pelo qual, em 31.03.2015, o demandante Manoel Henrique requereu junto ao IGEPREV o pagamento do benefício, sendo indeferido novamente o pleito.

Julgado liminarmente improcedente o processo
(Id
. 515312 - Pág. 1/6
), pelo
reconhecimento da prescrição da pretensão autoral, cuja decisão fora anulada por ocasião do julgamento do Recurso de Apelação (Id 1171640).

Após o retorno dos autos ao 1º grau, o pedido de tutela antecipada fora indeferido (Id 3935618).

Facultado às partes para que apontassem as questões de fato e de direito que entendessem pertinentes ao julgamento da lide e para especificarem as provas que pretendessem produzir para cada fato controvertido (Id 3935646), as partes quedaram-se inertes, consoante certificado nos autos (Id 3935648 - Pág. 1)
.

Em parecer, o Ministério Público manifestou-se pela improcedência do pedido (Id 3935651). Em seguida, os autores ofertaram Alegações Finais (Id
3935653).

A sentença recorrida (Id
.
3935662
) teve a seguinte conclusão:

“
Isto posto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS manejados na peça vestibular, eis que não comprovado o direito na pretensão autoral, na forma do art. 487, inciso I do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, permanecendo suspensa a exigibilidade por até 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado dessa decisão, em razão do benefício da justiça gratuita deferido, com base no art. 98, §§2º e 3º daquele diploma legal. Deixo de condenar os autores ao pagamento de honorários advocatícios, eis que o IGEPREV não se manifestou nos autos em nenhum momento, mesmo após instado, razão pela qual foi decretada sua revelia, não tendo sido instaurado o contraditório nos autos. Caso não seja interposto recurso voluntário, após o trânsito em julgado, arquivem-se, observadas as formalidades legais.
(...)”

Irresignados, os demandantes interpuseram recurso de Apelação (Id
3935664
) aduzindo, quanto à dependência econômica que os Apelantes
são maiores inválidos em decorrência de moléstia hereditária, congênita, progressiva, incurável e incapacitante e, que já possuíam a enfermidade
à época do
falecimento do instituidor da pensão, acrescentando que MANOEL HENRIQUE (nascido em 05/09/1979) e MARCOS PAULO (nascido em 15/07/1975), também eram menores de idade, restando claro o direito dos mesmos neste ponto, pelo que entende não haver necessidade de se falar em comprovação de dependência econômica em relação ao ex-servidor.

Argumentam que se à época do óbito do servidor, os Apelantes já eram portadores da doença, por terem nascido com a enfermidade e, sendo à época menores de idade, totalmente desnecessário se falar em comprovação de dependência econômica em relação ao ex-servidor, vista que resta óbvio que eram mantidos por seu pai, ainda mais porque era aquele o único que possuía renda dentro da família.

Discorrem acerca da retinose pigmentar.

Por fim, requerem o conhecimento e provimento do Apelo e a consequente reforma da sentença, para que seja julgado procedente o pedido dos Autores.

Os Apelados apresentaram contrarrazões (Id.
3935668
), aduzindo novamente a prescrição de fundo de direito. No mérito, discorrem, ainda sobre a vinculação da administração pública ao princípio da legalidade. Por fim, requereu a manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Encaminhados ao Ministério Público, este manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso (
Id 6640245).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO DA APELAÇÃO, passando a apreciá-la.

O Supremo Tribunal Federal, após reiterados julgamentos, consolidou o entendimento de que em matéria previdenciária vigora o princípio do
tempus regit actum
.

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. REGÊNCIA.
LEGISLAÇÃO VIGENTE À DATA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR. PRECEDENTES
. PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO. LIMITE DE IDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. 1.
A pensão por morte rege-se pela legislação em vigor na data do óbito do instituidor do benefício. Precedentes
: ARE 749558-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 13/10/2014, e ARE 774.760-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 11/3/2014. 2. A pensão por morte, quando sub judice a controvérsia sobre a sua prorrogação em face do limite de idade, demanda a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Precedentes: ARE 740.855-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25/11/2013, e ARE 667.498-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27/8/2013. 3. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional local, torna inadmissível o recurso extraordinário, a teor do Enunciado da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal, verbis: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. 4. In casu, o acórdão recorrido assentou: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL . RECURSO DE AGRAVO CONTRA TERMINATIVA EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO . APLICAÇÃO DA LEI Nº 7.551/77 . MANUTENÇÃO DA PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ATÉ 25 ANOS . TEMPUS REGIT ACTUM . SÚMULA 340 STJ . RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO . DECISÃO UNÂNIME. 5. Agravo regimental DESPROVIDO.

(STF - ARE: 833446 DF, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 28/10/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-224 DIVULG 13-11-2014 PUBLIC 14-11-2014) – Grifo nosso

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, corroborando o entendimento firmado pelo STF, editou a Súmula 340, versando sobre a aplicabilidade da lei ao tempo da concessão de pensão.

Súmula 340.
A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado
. (grifos nossos).

A questão em análise reside em verificar se os Apelantes possuem direito à pensão por morte
originada de seu genitor, ex-servidor público, policial militar falecido,
sob a afirmação de serem maiores e inválidos, portanto, dependentes do segurado.

O Juízo a quo julgou improcedente a demanda ao fundamento de que não restou comprovada a dependência econômica dos Apelantes em relação ao
de cujus
, apesar de reconhecer a
comprovação mediante laudos médicos a doença congênita que os acomete desde a infância
, senão vejamos:

“
A condição precípua para a concessão da pensão por morte é a configuração do candidato ao benefício como dependente do ex-segurado.
Analisando a situação específica dos demandantes, vejo, a despeito de terem comprovado mediante laudos médicos a doença que os acomete, qual seja: distrofias hereditárias na retina (CID10: H35.5), comprovando também que ela é congênita e os acompanha desde a infância, em momento algum dos autos, restou demonstrada a dependência econômica dos autores em relação ao ex-segurado, e que não possuem renda própria, conforme o requisito legal acima transcrito
.

Ou seja, não há a prova de que estão impossibilitados de prover seu sustento próprio, em decorrência da distrofia. E como bem pontuado pelo Parquet em seu parecer, um dos requerentes, o Sr. Marcos Paulo das Chagas Palheta, inclusive demonstra exercer a atividade de zelador, conforme documento de ID 2263244.

Frise-se que quando instados a produzir provas mediante dilação, os autores nada manifestaram, conforme certidão nos autos, precluindo esta oportunidade.

Assim, diante da ausência de comprovação de um dos requisitos legais necessários à concessão do benefício, qual seja, a dependência econômica, não vislumbro possibilidade de concessão da pensão por morte, eis que o caráter incapacitante da doença dos autores não se configurou nos autos.” (grifo nosso)

Do conteúdo probatório, constata-se que

os Apelantes juntaram

laudos médicos que atestam patologia hereditária e congênita de CID 35.5 – distrofia hereditária da retina, com as visões quase totalmente comprometidas, patologia esta que se constata desde a infância (Id 515298 - Pág. 2 e 4, Id 515301 - Pág. 1/3, Id 515305 - Pág. 1/2).

Restou comprovado, ainda, a necessidade de auxílio de terceiros ou de equipam
ento próprio para a locomoção dos Apelantes Manoel Henrique (Id
515297 - Pág. 2)
e Regina das Chagas Palheta (Id
515300 - Pág. 1)
, além da cegueira em ambos os ol
hos desta última, restando incontroversa a invalidez.

O
s Apelantes são filhos do ex-segurado que veio à óbito em 08.06.1989 (Id. 515305 - Pág. 4)
, sob a regência da Lei Estadual nº 5.011/1981, que reorganizava a Previdência e Assistência Social, a cargo do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Pará – IPASEP à época, dispondo que são dependentes do segurado os filhos maiores inválidos, cuja
dependência econômica dos beneficiários deverá ser devidamente comprovada
.

Referida lei estadual antecede a Constituição Federal, que em seu art. 24, XII estabelece a competência concorrente da União, Estado e Municípios para legislar sobre matéria previdenciária da seguinte forma:

Art. 24.
Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:

XII
- previdência social, proteção e defesa da saúde;

§ 1º
No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais
.

§ 2º
A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados
.

§ 3º
Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades.

§ 4º
A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário
.

Neste viés, observa-se que a previsão de mencionada lei estadual não se coadunava com a previsão da Lei Federal nº 8.213/1991, que estabelece as regras gerais a serem seguidas pelos demais entes federad
os, nem mesmo com a lei que a antecedia (Lei nº 3.807/1960), uma vez que ambas estabelecem a presunção presumida para a dependência econômica dos filhos inválidos (artigos 11, I e 13 Lei nº 3.807/1960 e art. 16, I e §4º da Lei nº 8.213/1991).

Denota-se do texto constitucional, que no âmbito da competência concorrente, a lei estadual não pode confrontar com as normais gerais estabelecidas na Lei Federal nº 8.213/1991, que assegura ao filho inválido o direito a receber pensão por morte.

Deste modo, apesar de, à época da morte do segurado, haver previsão na legislação estadual que impõe condições não previstas na lei federal, ao deferimento da pensão aos filhos inválidos, de qualquer condição, essa hipótese não estava em consonância com a Lei Federal nº 3.807/1960 e, posteriormente, com a Lei Federal nº 8.213/1991, sendo situação completamente vedada pela Lei Federal nº 9.717/1998, conforme dicção do art. 5º,
in verbis
:

Art. 5º Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal não poderão conceder benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, de que trata a
Lei nº 8.213, de 24
de julho de 1991
, salvo disposição em contrário da Constituição Federal.

Este é o entendimento firmado por este Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que a Lei Federal prevalece sobre a norma que regulamenta o regime próprio dos servidores públicos estaduais:

REEXAME. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA DE CONTINUIDADE NO PAGAMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINAR. EFEITO DA APELAÇÃO. PRECLUSÃO. PENSÃO POR MORTE. PRORROGAÇÃO ATÉ A IDADE DE 24 (VINTE E QUATRO) ANOS OU ATÉ CONCLUSÃO DE CURSO DE ENSINO SUPERIOR. FALTA DE AMPARO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. TERMO FINAL DO BENEFÍCIO. 21 ANOS DE IDADE. LEI VIGENTE AO TEMPO DA MORTE. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAS. AUTOMÁTICO.

1- Impossibilidade de análise do pedido de efeito suspensivo nesse momento processual. Preclusão;

2- O termo final para o pagamento da pensão por morte é aquele previsto na lei vigente ao tempo do óbito;

3-A Lei Federal nº 9.717/1998, proíbe os entes federados de conceder benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência;

4- E a Lei nº 8.213/1991, que cuida do RGPS, considera dependentes do segurado apenas o filho menor de 21 anos não emancipado e não inválido
, não fazendo alusão a extensão desse benefício até 24 anos de idade;

5-A jurisprudência do STJ é dominante no sentido de que resta impossibilitada a prorrogação da pensão por morte ao dependente até a idade de 24 (vinte e quatro) anos ou até que este conclua o curso de ensino superior, ante a redação do art. 5º da Lei 9.717/1998 que veda aos entes federados a criação ou extensão de benefícios não previstos no Regime Geral de

Previdência Social ? Lei 8.213/1991.

6- Julgada improcedente a pretensão formulada na inicial é automática a inversão do ônus sucumbencial, cabendo ao autor o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) nos termos do art.20§ 4º do CPC/1973. 7-Reexame Necessário e Recurso de Apelação conhecidos. Apelação provida. Em reexame necessário, sentença alterada.

(TJPA, 2017.03631896-42, 179.861, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-08-21, publicado em 2017-08-29) -Grifo nosso

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 24 (VINTE E QUATRO ANOS) ANOS DE IDADE OU ATÉ A CONCLUSÃO DO ENSINO SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DIREITO AO RECEBIMENTO DA PENSÃO ATÉ COMPLETAR 21 (VINTE E UM) ANOS DE IDADE. APLICAÇÃO DA LEI Nº 9.717/1998. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA. DECISÃO UNANIME. I- Trata-se de recurso interposto pelo IGEPREV em face da sentença que reconheceu o direito da autora de recebimento do benefício de pensão por morte até completar 24 (vinte e quatro) anos de idade. II-
O art. 5° da Lei Federal nº 9.717/1998 proíbe expressamente aos entes federados de conceder benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência (Lei nº 8.213/91)
. III- Conforme a Lei n. 8.213/1991, o direito ao recebimento do benefício de pensão por morte pelo dependente do segurado cessará, para o filho, ao completar 21 (vinte e um) anos de idade. IV- Lei Complementar n° 39/2002, que prevê o recebimento do benefício até completar 18 (dezoito) anos, não pode ser aplicada no caso em tela, uma vez que vai de encontro ao estabelecido por Lei Federal, que estabelece normas gerais sobre a previdência. V-
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a Lei Federal prevalece sobre a norma que regulamenta o regime próprio dos servidores públicos estaduais
, devendo ser reconhecido o direito de pensão por morte até os 21 anos, conforme previsto na Lei n. 8.213/1991. (TJPA, 0021942-09.2014.8.14.0301, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 17 de agosto de 2020) – Grifo nosso

Outrossim, reforça o entendimento da desnecessidade de comprovação da dependência econômica por parte dos filhos inválidos, que a própria Lei Complementar nº 39/2002, com redação dada pela Lei Complementar nº 128, de 13 de janeiro de 2020, passou a prever a presunção de dependência econômica, coadunando-se assim à legislação federal, senão vejamos:

Art. 6º
Consideram-se dependentes dos Segurados
, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

(...)

II -
os filhos não emancipados, de qualquer condição
, menores de vinte e um anos ou
inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave
; (Redação dada pela Lei Complementar nº 128, de 13 de janeiro de 2020)

(...)

§ 5º
A dependência econômica do cônjuge, da companheira, do companheiro e do filho é presumida
e dos demais dependentes deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento. (Redação dada pela Lei Complementar nº 128, de 13 de janeiro de 2020) – Grifo nosso

Impende ainda destacar, que à época do óbito, 02 dos requerentes ainda eram menores, o que torna inconteste o direito à pensão por morte pretendida.

Com efeito,
demonstrada a existência de invalidez dos recorridos e, a dependência preexistente ao óbito do ex-segurado ocorrido no ano de 1989
, bem como a condição de segurado destes, observa-se que
restam preenchidos os requisitos necessários para a concessão
do benefício pretendido aos Apelantes
Manoel Henrique das Chagas Palheta e, Regina Chagas Palheta
.

Considerando tratar-se de sentença ilíquida, inviável a fixação da sucumbência sobre a quantia incerta e não definida, sendo certo que os honorários advocatícios, nas causas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, o percentual deve ser fixado na fase de liquidação desta decisão, observando-se ainda o disposto na Súmula 111 do E. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Súmula 111 - Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença. Assim, são devidos honorários advocatícios sobre o valor da condenação, considerando-se, para fins de cálculo dessa verba, apenas as parcelas vencidas até a prolação da decisão que reconheceu o direito do segurado, excluindo-se as vincendas.”

Assim, os honorários advocatícios devem ser fixados na fase de liquidação desta decisão, nos termos do art. 85, § 4º, II do CPC/2015.

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO, para julgar procedente o pedido de pensão por morte aos Apelantes,
Manoel Henrique das Chagas Palheta e, Regina Chagas Palheta, bem como, para julgar improcedente o pedido em relação à Marcos Paulo das Chagas Palheta, devendo
os honorários advocatícios ser fixados na fase de liquidação de sentença,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 08 de novembro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/11/2021